Tribunal: TJSP
Processo: 2294536-19.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
r no 01, de 10 de junho de 2019, e, por arrastamento, das alíneas a, b, c, e, f e g do § 2o do art. 9o do Decreto Municipal no 395, de 7 de setembro de 2021, do Município de Restinga. Concessão de licenças e outros direitos para servidores com vínculo celetista. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas de Direito do Trabalho. Normas de iniciativa parlamentar relacionadas ao regime jurídico de funcionários públicos. Ofensa ao pacto federativo e vício de iniciativa que restaram bem configurados. Incidência do Tema no 223 de Repercussão Geral (STF). Afronta aos arts. 2o, 22, I, da Constituição Federal e aos arts. 5o, 24, § 2o, "4", e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo de 1989. Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento. Ação direta julgada procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294536-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

28/07/2023

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando a constitucionalidade dos arts. 80, 83 e 84 e dos incisos I, II, III, IV, VI, VII e VIII do art. 86, todos da Lei Orgânica do Município de Restinga, de 27 de abril de 1990, na sua redação original e na redação dada pela Lei no 1.667, de 7 de abril de 2010, e pela Lei no 1.716, de 18 de maio de 2011,

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando a constitucionalidade dos arts. 80, 83 e 84 e dos incisos I, II, III, IV, VI, VII e VIII do art. 86, todos da Lei Orgânica do Município de Restinga, de 27 de abril de 1990, na sua redação original e na redação dada pela Lei no 1.667, de 7 de abril de 2010, e pela Lei no 1.716, de 18 de maio de 2011, assim como a constitucionalidade da Lei no 1.566, de 24 de setembro de 2008, da Lei no 1.744, de 18 de outubro de 2011, e do art. 9o da Lei Complementar no 01, de 10 de junho de 2019, e, por arrastamento, das alíneas a, b, c, e, f e g do § 2o do art. 9o do Decreto Municipal no 395, de 7 de setembro de 2021, do Município de Restinga. Concessão de licenças e outros direitos para servidores com vínculo celetista. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas de Direito do Trabalho. Normas de iniciativa parlamentar relacionadas ao regime jurídico de funcionários públicos. Ofensa ao pacto federativo e vício de iniciativa que restaram bem configurados. Incidência do Tema no 223 de Repercussão Geral (STF). Afronta aos arts. 2o, 22, I, da Constituição Federal e aos arts. 5o, 24, § 2o, "4", e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo de 1989. Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento. Ação direta julgada procedente, com observação.